Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713082-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LIDIA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COM INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM COMUM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. COISA JULGADA. Na forma do art. 336 do CPC, ao réu da ação de conhecimento cabe alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de restarem fulminadas pela coisa julgada as questões não deduzidas, conforme preceitua o art. 508 do CPC. Tendo sido proposta ação de dissolução de condomínio c/c pedido de indenização pelo uso exclusivo do bem comum, caberia à parte ré alegar, em sua defesa, todos as matérias capazes de afastar o direito do autor, dentre as quais inclui-se o direito real de habitação. Não se utilizando o réu, na fase de conhecimento, da defesa que lhe era possível, resta fulminada pela coisa julgada a matéria, não sendo ela passível de alegação na fase de cumprimento de sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 10, 141, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento é extra petita. Acresce que o provimento jurisdicional encerrou supressão de instância, pois o magistrado de primeiro grau teria se limitado a declarar sua incompetência e não teria analisado o mérito da exceção de pré-executividade. Conclui que manutenção do julgado implica ofensa ao princípio da não-surpresa. Em sede de contrarrazões os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Órgão julgador, ao contrário do alegado pela embargante, não adentrou no julgamento de mérito da exceção de pré-executividade, suprimindo instância e incorrendo em julgamento extra petita. O fundamento do decisum ora embargado apenas reconheceu que, efetivamente, seria inadmissível o enfrentamento do mérito da exceção de pré-executividade apresentada na origem, tendo concluído pela manutenção da decisão agravada, mas por fundamento diverso. Não se tratou, portanto, de ofensa ao art. 10 do CPC, porque não houve julgamento da matéria posta na exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/embargante na origem.” (ID 14098792 – g.n.). A recorrente, por sua vez, defende que houve julgamento de matéria de mérito deduzida na exceção de pré-executividade. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009